Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE E DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de declaração, em cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (empréstimo com garantia real), que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel dado em garantia, ao fundamento de inexistir previsão expressa dessa obrigação no título judicial, limitando-se o acordo ao reconhecimento da propriedade e à fixação de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da propriedade em acordo judicial homologado implica, por si só, obrigação de entrega da posse do imóvel; (ii) estabelecer se é possível converter em perdas e danos obrigação não prevista no título executivo judicial.
III. Razões de decidir
3. O acordo homologado possui força de título executivo judicial e suas cláusulas delimitam objetivamente as obrigações passíveis de execução.
4. O ajuste firmado reconhece a propriedade do imóvel em favor do agravante e estipula exclusivamente obrigação de pagar honorários advocatícios, sem prever comando de desocupação, entrega do bem ou qualquer obrigação de fazer relacionada à posse.
5. O Poder Judiciário não pode ampliar o conteúdo do título executivo para criar obrigação não prevista, sob pena de violar os limites objetivos da coisa julgada e o princípio da adstrição ao título.
6. A conversão em perdas e danos exige a existência de obrigação inadimplida, nos termos do art. 499 do CPC, o que não ocorre quando a obrigação de entregar o imóvel não foi convencionada.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 513, 523, 525, 835, 836, 840, 841, 854.